Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-61.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800171-61.2020.8.14.0064

APELANTE: MARCOS VINICIUS SOUSA DE ARAUJO

APELADO: MUNICÍPIO DE VISEU, MUNICIPIO DE VISEUPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO NEXO CAUSAL IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada em face de município, ao fundamento de insuficiência de prova quanto à responsabilidade do ente público.

2.

O recorrente alegou que veículo pertencente ao município colidiu na traseira de seu automóvel e o projetou contra outro veículo que seguia à frente. Sustentou prejuízos com reparos, locação de veículo para trabalho e abalo moral. Requereu condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

3.

A sentença concluiu que a prova produzida não demonstrou, de forma suficiente, a dinâmica do acidente nem a responsabilidade do preposto municipal. No recurso, o autor sustentou que a colisão traseira comprovaria a culpa do condutor do veículo oficial, por inobservância da distância de segurança prevista no CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos demonstram, de forma segura, que o veículo do município deu causa ao acidente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige prova do dano e do nexo causal entre a atuação do agente público e o prejuízo alegado.

4.

Em acidente com múltiplos veículos, a mera existência de colisão traseira não basta, por si só, para demonstrar a responsabilidade do veículo intermediário, quando a dinâmica do sinistro permanece controvertida e não há prova técnica conclusiva.

5.

As fotografias, o croqui e o boletim de ocorrência revelam compatibilidade com colisão em cadeia, mas não permitem identificar com segurança qual veículo iniciou o engavetamento nem afastar outras hipóteses plausíveis para o evento.

6.

O depoimento pessoal do autor não supre a ausência de elementos externos de corroboração. Os documentos relativos a despesas e orçamentos não autorizam a condenação, porque dependem da prévia demonstração segura do dever de indenizar.

7.

Não comprovado, de forma satisfatória, o nexo causal imputável ao ente público, ficam inviabilizados os pedidos de reparação material e de compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do ente público por acidente de trânsito exige prova segura do nexo causal entre a conduta do agente e o dano.

2. Em engavetamento com múltiplos veículos, a mera colisão traseira não autoriza, sem prova técnica ou outros elementos robustos, a imputação automática de responsabilidade ao veículo pertencente à Administração Pública.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS VINICIUS SOUSA DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito nº 0800171-61.2020.8.14.0064
, ajuizada por MARCOS VINICIUS SOUSA DE ARAUJO, em face do
MUNICÍPIO DE VISEU.

Em síntese, conforme a petição inicial, narrou o autor ser proprietário do veículo Chevrolet Onix, placa QET-2064, ano 2019, afirmando que, no dia 10/11/2019, por volta das 11h, trafegava pela Rodovia BR-316, no sentido Marituba/Entroncamento, acompanhado de sua mãe, para realização da prova do ENEM, quando precisou parar para permitir a travessia de pedestres em faixa existente em frente ao Instituto Evandro Chagas. Sustentou que, nesse momento, veículo Fiat Toro, placa QEI-7035, identificado com adesivos da Prefeitura de Viseu e conduzido por Francisco das Chagas Santos Silva, teria colidido na traseira de seu automóvel, impulsionando-o contra outro carro que estava à frente.

Aduziu que utilizava o veículo para trabalho como motorista de aplicativo, tendo ficado impossibilitado de exercer normalmente sua atividade em razão dos danos sofridos, o que teria levado a alugar outro veículo para poder trabalhar, além de despesas com reparos e aquisição de peças.

Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 6.217,67 e compensação por danos morais no importe de R$ 35.000,00, totalizando R$ 41.217,67.

O Município de Viseu apresentou
Contestação
sustentando inexistência de prova segura da culpa de seu preposto, bem como afirmando imprudência, imperícia e negligência do próprio demandante. Contestou, ainda, a configuração de dano moral e a comprovação dos prejuízos materiais.

O feito foi devidamente instruído, havendo réplica, depoimento pessoal do autor e juntada de documentos.

Sobreveio a
sentença
de mérito julgando improcedentes os pedidos. O magistrado consignou que incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, concluindo que as provas produzidas não eram suficientes para estabelecer a culpa do réu na dinâmica do acidente.

Irresignado, o autor interpôs a presente
Apelação
, sustentando, em suma, que a colisão traseira evidenciaria a imprudência do condutor do veículo pertencente ao Município, o qual não teria guardado distância de segurança do automóvel que seguia à frente, em afronta aos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que houve danos materiais e morais em decorrência do sinistro, reiterando os valores pleiteados na inicial. Defende que a prova dos autos seria suficiente à condenação do ente público. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Conforme certidão constante dos autos, a parte recorrida, regularmente intimada, não apresentou
Contrarrazões
ao recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, por inexistir interesse público ou social qualificado, incapaz ou outra hipótese legal de atuação obrigatória, ressaltando tratar-se de controvérsia patrimonial entre as partes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, necessárias algumas considerações acerca da responsabilidade civil.

O instituto jurídico da responsabilidade civil é amplo, não sendo exclusivo do Direito Civil, pois está inserido no corpo da Teoria Geral do Direito. Assim, são necessárias adaptações conforme aplicado no Direito Público ou Privado, porém sempre mantendo a sua unidade jurídica.

A responsabilidade civil, em sentido lato, consiste na obrigação de alguém reparar um dano sofrido por outrem, sendo sua principal consequência prática a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da conduta. Sua finalidade é o restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano.

Conforme artigo 186 do Código Civil de 2002 existe um dever legal de não lesar, com a correlata obrigação de indenizar sempre que, por meio de um comportamento contrário àquele dever, se cause algum prejuízo injusto a outrem. O caput do artigo 927 do mesmo Código fixa a regra geral para a indenização, prevendo a responsabilidade objetiva e a teoria do risco da atividade no seu parágrafo primeiro, vinculando-a aos casos enumerados em lei, bem como, de forma genérica, aos prejuízos originários da prática de uma atividade que naturalmente envolva riscos.

Com relação ao agente, a responsabilidade civil pode ser subjetiva (sempre presente o pressuposto da culpa ou dolo) ou objetiva (onde não há a necessidade de se provar a culpa).

No que tange a Administração Pública, a responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

O sistema constitucional brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva aplicada aos entes públicos, dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal.

O dispositivo constitucional acima citado não limitou a natureza da ação estatal capaz de gerar a responsabilização do Estado, se decorrente de um ato licito ou ilícito. Desse modo, o dever de indenizar surge toda vez que um agente estatal, nesta qualidade, causar dano a terceiro. Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há falar na ilicitude ou não do ato estatal, cuja discussão é oriunda da responsabilidade fundada na culpa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

De outra monta, apresentam-se como excludentes de responsabilização: o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, o caso fortuito e força maior, a culpa ou fato exclusiva da vítima ou de terceiro e, finalmente, a cláusula de não indenizar, assim expressas nos artigos 188, 292, 393, 929, 1.634 do Código Civil.

Sendo assim, o Estado só se eximiria desta responsabilidade se comprovada a ocorrência de determinadas situações excepcionais capazes de excluir o nexo causal entre a conduta de seus agentes e o evento danoso.

No caso concreto, a narrativa recursal sustenta que a mera colisão traseira revelaria culpa automática do condutor do veículo municipal, por ausência de distância de segurança. Entretanto, tal premissa, isoladamente considerada, não se mostra suficiente quando a dinâmica fática permanece controvertida e sem comprovação técnica conclusiva. Em acidentes com múltiplos veículos, especialmente quando há alegação de parada repentina, reação em cadeia ou outros fatores de circulação, exige-se lastro probatório idôneo apto a esclarecer as circunstâncias concretas.

As fotografias e croqui juntados aos autos, mostram os veículos posicionados em sequência após o evento: Veiculo 1 (PAJERO), Veiculo 2 (ONIX, carro do autor), Veiculo 3 (FIAT TORO, carro do réu) e Veiculo 4 (HB20).

Considerando que o veículo PAJERO teve impacto na parte traseira, o veículo ONIX teve impacto na parte traseira e diante, o veículo FIAT TORO teve impacto na parte traseira e diante e o veículo HB20 teve impacto na parte dianteira, o que se pode afirmar é que o padrão é compatível com colisão em cadeia linear, sem que os danos, por si sós, permitam identificar com certeza qual veículo iniciou o sinistro.

Pelos impactos, há diversas dinâmicas possíveis de como poderia ter ocorrido a colisão.

A hipótese mais intuitiva é a de que os quatro veículos estavam dispostos em fila, no mesmo sentido de tráfego, e o HB20 colidiu na traseira do FIAT TORO; o impacto projetou o FIAT TORO contra o ONIX; e este, por sua vez, foi impulsionado contra a traseira da PAJERO.

Há ainda a variação inversa: inicialmente o HB20 colide no FIAT TORO, que atinge o ONIX, que então impacta a PAJERO.

Outra possibilidade compatível é a de que já tivesse ocorrido uma primeira colisão entre os veículos da frente, seguida de um segundo impacto vindo por trás. Por exemplo: o FIAT TORO poderia ter inicialmente abalroado a traseira do ONIX, lançando-o contra a PAJERO; em seguida, o HB20 teria colidido na traseira do FIAT TORO, agravando ou reforçando a compressão da fila.

Outra hipótese tecnicamente possível, é a de múltiplos impactos sucessivos não simultâneos: o FIAT TORO toca o ONIX; o ONIX toca a PAJERO; depois o HB20 atinge o FIAT TORO, produzindo uma segunda compressão entre os veículos intermediários.

A questão é que pelos danos descritos há diversas leituras possíveis a explicar o engavetamento. Os impactos não permitem definir, sozinhos, é se o evento começou diretamente pelo HB20, diretamente pelo FIAT TORO, ou por uma sucessão de contatos em momentos muito próximos.

O depoimento pessoal do autor, embora coerente com a narrativa inicial, não possui, por si só, aptidão para suprir a ausência de outros elementos independentes e corroborativos. Correta, pois, a observação na sentença no sentido de que tal meio probatório não se presta a beneficiar exclusivamente a parte que depõe.

Quanto ao Boletim de Ocorrência posteriormente juntado, embora constitua documento relevante para registro do sinistro, não se extrai dos autos que contenha perícia técnica conclusiva bastante para estabelecer, de forma incontestável, a responsabilidade do recorrido. Trata-se, em regra, de peça informativa, sujeita à valoração conjunta com os demais elementos probatórios.

Portanto, ausente comprovação segura da responsabilidade do apelado.

No tocante aos danos materiais, além da controvérsia sobre a responsabilidade pelo evento, os documentos de despesas e orçamentos apresentados não bastam, por si sós, para impor condenação sem a prévia demonstração segura do dever de indenizar.

Além disso, os alegados abalos relacionados à perda de oportunidade de realização do ENEM e transtornos subsequentes não vieram acompanhados de elementos objetivos suficientes a estabelecer nexo direto e exclusivo com conduta imputável ao ente público em grau de certeza exigido para condenação judicial.

Ausente prova satisfatória do nexo causal imputável ao ente público, inviável o ressarcimento pretendido.

Também não prospera o pedido de danos morais. O reconhecimento da responsabilidade extrapatrimonial pressupõe demonstração de ilícito imputável ao réu e lesão juridicamente relevante. Não comprovada, de forma suficiente, a responsabilidade do recorrido pelo acidente, resta prejudicada a pretensão indenizatória correlata.

Dessa forma, inexistindo prova bastante a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 02/06/2026